Tribunal: STF
Processo: ARE 1401547
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. DELIMITAÇÃO SUBJETIVA PELO TÍTULO EXECUTIVO. NÃO INCLUSÃO DA EXEQUENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA”. (eDOC 32)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 8°, III, do texto constitucional (eDOC 41). Nas razões recursais, alega-se que “(...) a decisão recorrida condicionou que para a obtenção de um direito assegurado por decisão transitada em julgado, extensível a toda categoria, o servidor, ora recorrente deveria ter participado da ação judicial de conhecimento e deveria constar, obviamente na condição de sindicalizado, do rol dos participantes da ação. No entanto, há que se reprisar que a Lei maior veda esse tipo de imposição, bem como de limitação, para quaisquer fins”. (eDOC 41, p. 7)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem negou o direito à parte recorrente ao cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva, ao fundamento de que o sindicato, ainda que atue como substituto processual, ao apresentar a lista de sindicalizados no momento da propositura da ação, indicou todos os que deveriam ser beneficiados. Confira-se, nesse sentido, o seguinte trecho da decisão impugnada:



    “(...)



    No presente feito, Simone Baldissera Soares Nogara busca executar individualmente a sentença proferida nos autos de ação coletiva promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal do Rio Grande do Sul – SINTRAJUFE/RS (processo nº 2001.71.00.005256-2), na qual se reconheceu o direito à repetição de valores recolhidos a título de contribuição previdenciária incidente sobre função comissionada paga no período de março/94 a dezembro/98.



    Ocorre que, como bem destacou o magistrado de origem, o título executivo apresentado limitou sua eficácia aos substituídos arrolados naquela ação de conhecimento, circunstância que retira a legitimidade ativa da ora recorrente em postular esta execução individual, uma vez que não demonstrou pertencer àquele rol de substituídos.



    Sobre o tema, afim de evitar tautologia, digna de censura, transcrevo as razões do juízo da causa, adotando-as neste voto, pois bem solucionam o caso. In verbis:



    (...)



    Conforme já destacado no despacho anexado ao evento n.º 28, a sentença que a exequente busca executar beneficia apenas os servidores arrolados na ação de conhecimento, refugindo da regra de que a ação coletiva abrange todos os membros da categoria. É o que se vê no dispositivo da sentença exarada na ação coletiva (evento nº 1, TIT_EXEC_JUD6, fl. 193):



    ‘JULGO PROCEDENTE A AÇÃO para reconhecer o direito dos substituídos arrolados na ação, com exceção de VALÉRIA MAZEREM DE MORAES, cujo pedido de desistência ora HOMOLOGO [...]’ [destaquei]



    (...)



    Ademais, o próprio Sindicato autor, na ação de conhecimento, taxativamente limita o pedido aos substituídos arrolados na ação, nos termos abaixo transcritos (evento nº, TIT_EXEC_JUD5, fl. 54):



    ‘Ao final, REQUER que Vossa Excelência julgue procedente a presente ação para declarar e reconhecer por sentença, direito aos substituídos arrolados nesta ação de não sofrer os descontos de contribuição previdenciária sobre a retribuição pelo exercício de Função de Direção, Chefia e assessoramento (Função Comissionada).’ [destaquei]



    Observo, ainda, que a petição inicial da ação coletiva faz ressalva expressa aos limites da lide em seu item 3.1, vejamos (evento nº 1, TIT_EXEC_JUD5, fl. 8):



    ‘3.1 A entidade autora e o objeto da ação



    [...]



    O autor, entidade sindical de primeiro grau, na presente ação, representa os servidores vinculados à Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul, na condição de substituto processual. Os servidores incluídos nesta ação, e que constam no rol que acompanha a petição inicial, inclusive com os respectivos endereços, são apenas os sindicalizados.’ [destaquei]



    A decisão a quo não sofreu reparos neste ponto.



    Desse modo, em que pese o entendimento de que a coisa julgada formada nos autos da ação coletiva promovida pelo Sindicato favorece a todos os integrantes da categoria, que possuem legitimidade para propor execução individual, excetuam-se as hipóteses em que o título executivo expressamente limita os efeitos da condenação àqueles beneficiários constantes da lista nominal acostada aos respectivos autos. Decidir em sentido diverso acarretaria ofensa à coisa julgada. (...)



    Enfim, não demonstrando a exequente que estava incluída no rol de substituídos arrolados no processo nº 2001.71.00.005256-2, não merece reparos a sentença que reconheceu sua ilegitimidade ativa”. (eDOC 32, p. 3-6)



    Inicialmente, registro que este STF, ao julgar o tema 823 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 883.642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 



    Entretanto, ao consultar a sentença exequenda, transcrita no acórdão impugnado, é possível notar que o órgão julgador restringiu expressamente os efeitos da sentença aos “substituídos arrolados na ação” (eDOC 32, p. 3).



    Nesses termos, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não diverge da orientação desta Corte no que se refere à proteção à coisa julgada. Com efeito, deve-se prestigiar o que determinado expressamente pelo título ora executado, visto que a sentença restringiu a eficácia subjetiva da coisa julgada.



    Nota-se, pois, que a decisão proferida no cumprimento de sentença limitou os efeitos da coisa julgada para servidores contemplados pelo dispositivo da sentença exequenda. 



    Observa-se, assim, que a situação narrada não se amolda ao que decido no tema 823 da repercussão geral, na medida em que a pretensão na fase de conhecimento não foi exercida sob uma dimensão coletiva, mas, sim, de maneira individualizada, para atender apenas aos interesses dos servidores listados.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 32, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente